Tribunal: TJMT
Processo: 1007868-39.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007868-39.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ELOIR JOSE SABBI - CPF: 553.961.359-72 (AGRAVANTE), ENIR BEZERRA DANTAS SABBI - CPF: 805.639.881-34 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (AGRAVADO), GETOP (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - CPF: 535.175.711-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – MOROSIDADE NA ANÁLISE E CONCLUSÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE DA DURAÇÃO DO PROCESSO – LEI ESTADUAL 7.692/2002.

1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII,
in verbis
: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. Assim, a violação ao princípio correlato, impõe a tutela judicial favorável ao administrado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Eloir Jose Sabbi e Enir Bezerra Dantas Sabbi
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Mandado de Segurança impetrado contra ato da
Gerente de Topografia e Georreferenciamento – GETOP do Instituto de Terras de Mato Grosso
, onde o Juiz Singular indeferiu o pedido liminar postulado na inicial em que se objetivava a análise do requerimento administrativo do imóvel rural dos impetrantes, dentro do prazo que sustentam ser legal.

Em suas razões, os agravantes aduzem que são proprietários de um imóvel rural com área de 2.178,00 há (duas mil, cento e setenta e oito hectares) e celebraram um contrato de compra e venda de uma área rural correspondente à 900 alqueires da medida paulista, situada na Gleba Itanhanga, ambas no município de Porto dos Gaúchos/MT e, necessitando da Regularização de Ocupação do imóvel, para fins de obtenção de empréstimos junto à instituições financeiras particulares, protocolizaram em 02.02.2017 requerimento junto à agravada, do qual, segundo alegam, não há andamento no procedimento administrativo desde a data de 24.03.2017.

Defendem estarem presentes os requisitos para concessão da liminar e, ao final rogam pelo provimento do recurso, para o fim de que, reformada a decisão proferida, seja determinado o prazo máximo de 15 (quinze) dias, para a conclusão, a análise do requerimento administrativo do imóvel rural dos agravantes, e, após constatada a regularidade da documentação, seja entregue a Certificação de regularização de ocupação do imóvel rural com parecer conclusivo de Certificação da área, com o respectivo carimbo na via da planta e do memorial descritivo do imóvel, juntamente com o ofício do INTERMAT ao Registro Imobiliário.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 1008318).

As contrarrazões foram devidamente apresentadas (Id 1292107), tendo a parte agravada pugnado pela manutenção da decisão agravada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento parcial do recurso. (Id n. 1185291).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o impetrante ingressou com Mandado de Segurança em desfavor do Presidente do INTERMAT sob alegação de que o Órgão está preterindo a análise de seu processo administrativo. Disse que protocolizou o processo de Regularização de Ocupação para assim conseguir trabalhar e obter empréstimo junto às instituições financeiras.

Alegou que, após 100 dias, mais de 3 meses, após inúmeras tentativas para se obter o andamento do processo, não obteve nenhuma informação, e o processo continuava parado, conforme a última pesquisa realizada em 06/06/2017.

Pois bem.

A alegação de excessiva morosidade para apreciação de processos administrativos já é tão corriqueira nos tribunais, que gerou Recurso Especial Representativo de Controvérsia, pacificando entendimento de que a duração razoável do processo é direito constitucional e, portanto, inquestionável.

Existem sim àqueles processos em que a morosidade se dá por culpa do administrado, que deixa de atender intimações para regularizar pendências nos processos, ou, outras vezes, em razão da complexidade inerente aos processos. Porém, toda a análise deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade.

No caso, impõe aferir se haviam ou não elementos para a concessão da liminar que foi negada em Primeira Instância.

Vejamos.

O impetrante, ora agravante, alegou o excesso de prazo e justificou a necessidade do andamento do processo de regularização, porque estava a depender disto para sua atividade laborar e contrair empréstimo junto às instituições financeiras.

O magistrado, entretanto, sustentou que não restou provado que a morosidade teria se dado somente por culpa da Administração, que seria indispensável a oitiva do órgão impetrado, para aferir a situação.

Fato é que, independente de o agravante ter dado causa ou não à não conclusão do processo, ficou provado que este ficou paralisado, sem respostas, mais de 90 (noventa) dias, o que, indubitavelmente, viola o princípio da duração razoável do processo.

Aliás, a própria Administração acabou por admitir a mora excessiva, quando, nas informações prestadas em Primeiro Grau (Id 17132701), embora o Jurídico tenha informado que foram aferidas pendências, esta análise somente se deu em 31/10/2017, ou seja, mais de 08 (oito) meses após o protocolo do processo.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o prazo de análise e conclusão do processo administrativo é estabelecido pela Lei Estadual n. 7.692/2002, cujo art. 36 e 37 fixam o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para a decisão final em processo administrativo.

Dessa forma, embora, por óbvio, cada caso requeria uma análise à luz do princípio da razoabilidade, a situação pede solução de acordo com a lei e a jurisprudência dominante, inclusive do Supremo Tribunal Federal e, como dito, do Superior Tribunal de Justiça (em Recurso Especial Representativo de Controvérsia).

O que não se pode admitir é que a lei seja letra morta para a Administração Pública, em detrimento do direito fundamental dos administrados quanto à duração razoável de um processo, sobretudo porque este tipo de procedimento é condicional para a atividade do agravante.

É cediço que os atos da Administração Pública devem sempre orientar-se pelos princípios da legalidade e da responsabilidade do Estado por atos administrativos da moralidade e os da razoabilidade, previstos no caput, do art. 37, da CF/88.

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional nº. 45/2005, que institui o inciso LXXVIII, do 5º, da Constituição Federal passou a ser considerada garantia constitucional, sendo o princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e administrativo.

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Assim, considerando a inércia injustificada da autoridade coatora para apreciação do requerimento administrativo do agravante, é inquestionável a violação ao seu direito líquido e certo.

Corroborando com esse entendimento, colaciono a seguinte jurisprudência,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07.

NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
."

2.
A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade
. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro

JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro

JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)

3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte. ((REsp 1138206/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 01/09/2010)
(destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR FALECIDO. PENSIONISTA. ATO OMISSIVO DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

(...)

4.
Consoante reiterada jurisprudência do STJ, fica caracterizada a omissão da autoridade impetrada em concluir o processo administrativo da impetrante, pois a todos é assegurada a razoável duração do processo, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo. Razoabilidade e eficiência administrativas.

5. No caso, levando-se em consideração que o processo administrativo tramita desde 2004, que a Comissão de Anistia já esgotou seu ofício, desde maio de 2010, que a autoridade impetrada entende não estar demorando na análise do pleito, não se pode permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão do processo administrativo, sendo necessário resgatar a devida celeridade, característica de processos urgentes instaurados com a finalidade de reparar injustiças outrora perpetradas.

6. Na esteira dos precedentes do STJ, impõe-se a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora profira, no prazo de 60 (sessenta) dias, decisão no processo administrativo da impetrante, como entender de direito.

7. Ordem parcialmente concedida.
(MS 15.598/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 04/10/2011) (destaquei)

“
MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA E PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – INÉRCIA INJUSTIFICADA DA AUTORIDADE COATORA– DESCUMPRIMENTO DO ART.36 E 37 DA LEI 7692/2002 - ANÁLISE IMEDIATA– SEGURANÇA CONCEDIDA. “O Secretário do Estado do Meio Ambiente é o responsável pelas consequências administrativas da inércia impugnada, como também detém legitimidade para corrigir eventual distorção ocorrida, cabendo-lhe, portanto, a faculdade decisória na matéria em comento”. A inércia da Administração na apreciação de processo administrativo há mais de dois anos, viola direito líquido e certo, devendo o pedido ser imediatamente apreciado.
(MS, 101892/2010, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 06/09/2012, Data da publicação no DJE 24/09/2012) (destaquei)

Desta feita, a pretensão do agravante vem ao encontro da orientação jurisprudencial evoluída, de forma que deve ser atendida. No entanto, sem a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, como requer, posto que a fixação também atentaria contra o princípio da razoabilidade e particularidade de cada caso.

Com essas considerações e em consonância com o parecer Ministerial,
dou parcial provimento
ao agravo, para reformar a decisão recorrida, no sentido de determinar que a autoridade coatora cumpra o estabelecido e na Lei Estadual n. 7.692/2002, para análise dos processos do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020